Tribunal: TJES
Processo: 5006480-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CADÚNICO. INDULTO PRESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. PROPRIEDADE DE BEM E ADVOGADO PARTICULAR INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade da reeducanda, em razão do cumprimento da pena privativa de liberdade e do reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, afastando a exigibilidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se a existência de indícios como propriedade de veículo e constituição de advogado particular afasta a hipossuficiência econômica da apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Supremo Tribunal Federal estabelece que o pagamento da multa é condição para extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade econômica do apenado.

4- O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o STF, admite a extinção da punibilidade quando demonstrada a hipossuficiência, afastando a exigência de quitação da multa.

5- A comprovação de inscrição no CadÚnico evidencia a condição de hipossuficiência da apenada, gerando presunção de incapacidade econômica.

6- O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 prevê indulto da pena de multa para pessoas hipossuficientes, presumindo a incapacidade quando beneficiárias de programas sociais.

7- A propriedade de veículo e a constituição de advogado particular, isoladamente, não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência econômica.

8- A renda mensal comprovada da apenada reforça a impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado. 2. A inscrição em programa social e o cadastro no CadÚnico geram presunção de incapacidade financeira. 3. A propriedade de bem e a constituição de advogado particular não afastam, por si sós, a hipossuficiência. 4. O indulto presidencial pode alcançar a pena de multa quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 (interpretação sistemática); CPC, art. 99, § 3º; Decreto nº 12.338/2024, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 25.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 931; STJ, AgRg no AREsp 2.862.810/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.03.2026; STJ, AREsp 2.756.112/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006480-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIA VALESKA DE ASSIS

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CADÚNICO. INDULTO PRESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. PROPRIEDADE DE BEM E ADVOGADO PARTICULAR INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade da reeducanda, em razão do cumprimento da pena privativa de liberdade e do reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, afastando a exigibilidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se a existência de indícios como propriedade de veículo e constituição de advogado particular afasta a hipossuficiência econômica da apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Supremo Tribunal Federal estabelece que o pagamento da multa é condição para extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade econômica do apenado.

4- O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o STF, admite a extinção da punibilidade quando demonstrada a hipossuficiência, afastando a exigência de quitação da multa.

5- A comprovação de inscrição no CadÚnico evidencia a condição de hipossuficiência da apenada, gerando presunção de incapacidade econômica.

6- O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 prevê indulto da pena de multa para pessoas hipossuficientes, presumindo a incapacidade quando beneficiárias de programas sociais.

7- A propriedade de veículo e a constituição de advogado particular, isoladamente, não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência econômica.

8- A renda mensal comprovada da apenada reforça a impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado.

2. A inscrição em programa social e o cadastro no CadÚnico geram presunção de incapacidade financeira.

3. A propriedade de bem e a constituição de advogado particular não afastam, por si sós, a hipossuficiência.

4. O indulto presidencial pode alcançar a pena de multa quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 (interpretação sistemática); CPC, art. 99, § 3º; Decreto nº 12.338/2024, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 25.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 931; STJ, AgRg no AREsp 2.862.810/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.03.2026; STJ, AREsp 2.756.112/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º
0005290-02.2013.8.08.0047
, que declarou extinta a punibilidade imposta ao reeducando
CLÁUDIA VALESKA DE ASSIS
no Processo Criminal nº
0015503-04.2012.8.08.0047
, face o integral cumprimento da pena privativa de liberdade e sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“em consulta ao sistema de apoio à investigação deste órgão ministerial, verificamos bem registrado em nome da apenada, qual seja, o veículo HONDA/CG 125 FAN ES, placa ODF4336”,
bem como que
“a agravada foi representada por advogado particular”
.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id.
19210493
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 0005290-02.2013.8.08.0047, que declarou extinta a punibilidade imposta ao reeducando
CLÁUDIA VALESKA DE ASSIS
no Processo Criminal nº 0015503-04.2012.8.08.0047, face o integral cumprimento da pena privativa de liberdade e sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“em consulta ao sistema de apoio à investigação deste órgão ministerial, verificamos bem registrado em nome da apenada, qual seja, o veículo HONDA/CG 125 FAN ES, placa ODF4336”,
bem como que
“a agravada foi representada por advogado particular”
.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id. 19210493).

Como visto, o Ministério Público se insurge contra a extinção da punibilidade sem o pagamento da sanção pecuniária.

Inicialmente, cumpre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, firmou entendimento no sentido de que o não pagamento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a declaração de extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, salvo se o juízo, mediante decisão fundamentada, verificar a existência de indícios de capacidade econômica para o adimplemento da sanção pecuniária.

Contudo, no julgamento da ADI 7032/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"o adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada "
(ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04- 2024).

Assim, o Supremo Tribunal Federal impôs a necessidade de demonstração da impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Desta forma, “
o entendimento atual, em consonância com o Supremo Tribunal Federal (EP 8 ProgReg-AgR e ADI 7.032/DF) e com o Tema repetitivo 931/STJ, é o de que o inadimplemento da pena de multa acarreta consequências ao status libertatis, podendo obstar benefícios como progressão de regime ou livramento condicional, bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo quando demonstrada a impossibilidade de pagamento pelo apenado”
(AgRg no AREsp n. 2.862.810/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

Da leitura da tese, extrai-se que a extinção da punibilidade não é automática e depende da comprovação da hipossuficiência pelo condenado.

No caso, a magistrada entendeu que
“restou suficientemente demonstrada a absoluta hipossuficiência financeira da reeducanda, vez que se trata de pessoa inscrita em programa social do Governo Federal”.

No caso, o cadastro da reeducanda no CadÚnico demonstra a sua hipossuficiência.

Inclusive, como bem ressaltou a magistrada, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 concedeu indulto à pena de multa, considerando que a prova de pobreza será presumida quando a a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social, sendo este o caso dos autos.

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou

II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade
pro bono
;

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

Nas razões recursais, o Ministério Público afirmou que a reeducanda é proprietária de uma motocicleta e assistida por advogado particular, no entanto, entendo que tal situação, por si só, não afasta a sua hipossuficiência econômica. A reeducanda ainda comprovou através de contrato de trabalho que exerce a função de merendeira recebendo a quantia mensal de R$ 1.076,06 (mil e setenta e seis reais e seis centavos).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 931. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, mesmo sem o pagamento da multa, alegando hipossuficiência do condenado.

2. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão e multa. O pedido de reconhecimento de hipossuficiência foi indeferido em primeira instância, sob o argumento de que a constituição de advogado particular indicaria capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a representação por advogado particular afasta a presunção de hipossuficiência e, consequentemente, impede o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo não pagamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para concessão da gratuidade de justiça, está amparada no art. 99, § 3º, do CPC, e não é elidida apenas pela constituição de advogado particular.

5. A Terceira Seção do STJ decidiu que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz que indique a possibilidade concreta de pagamento.

6. No caso, não há evidência concreta da capacidade financeira do recorrente para arcar com a multa, justificando a extinção da punibilidade. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PROCESSO.

(AREsp n. 2.756.112/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.